Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. VÍCIOS DE SOLIDEZ E SEGURANÇA. PRAZO DE GARANTIA. ART. 618 DO CC. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

I – Na hipótese de construção de edifícios, é aplicável o prazo de garantia de cinco anos previsto no caput do art. 618 do CC, dentro do qual o construtor responde pela solidez e segurança da obra por ele edificada. Precedentes do STJ.

II – Constatados vícios construtivos e ajuizada a demanda antes do termo final do prazo de garantia legal da obra, não se reconhece a prescrição ou a decadência da pretensão autoral.

III - Agravo de instrumento desprovido.